Tribunal: STF
Processo: ARE 1375297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DETRAN/RJ. OPERAÇÃO CONTRAMÃO II. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.



    ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULAS 591 E 592 STJ. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR.



    APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DOLOSA, PUNÍVEL COM DEMISSÃO. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS FATOS, DE SUA AUTORIA E DO DOLO COM QUE PRATICADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE.



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, ao final do PAD, foi a autora punida com penalidade de demissão, dada a gravidade das infrações apuradas (fl. 924).



    Verifica-se pelo doc. de fls. 784-802 que foi oportunizada defesa prévia à autora , tendo sido emitido o relatório final nos autos do processo administrativo nº E-12/419.681/2011, após a produção de robusto acervo probatório, consistente, principalmente, em prova emprestada colhida do processo criminal, concluindo a autoridade competente que a autora praticou infração funcional, ensejando a aplicação da pena de demissão.



    (...)



    Oportuno destacar, portanto, que a autora não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício de ilegalidade presente na condução do processo administrativo em questão.



    (...)



    Incabível, pois, a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, considerando que estes foram observados ao longo da instrução do PAD tanto em seu aspecto formal quanto no material.



    Acrescente-se, por fim, que não resultou comprovada ilegalidade no PAD, em razão de não ter sido utilizada a interceptação telefônica colhida no âmbito do processo criminal instaurado em desfavor da autora.



    Note-se, nesse sentido, que a jurisprudência há muito admite a possibilidade do uso de prova emprestada, tanto no processo administrativo, quanto no judicial, desde que seja observado o direito ao contraditório e ampla defesa em ambos os processos. Sendo assim, considerando que a autora era parte e exerceu direito de defesa tanto no âmbito do processo criminal quanto no PAD, inexiste qualquer nulidade no fato de consistir a maioria das provas colhidas no processo administrativo em provas emprestadas do processo criminal.



    Ademais, no que diz respeito, especificamente, à utilização da interceptação telefônica no âmbito do PAD, ressalte-se que a jurisprudência do STF admite, de forma pacífica, a utilização de prova colhida em sede de interceptação telefônica no âmbito do PAD, não havendo que se falar em violação ao art. 5°, XII, CF. Para tanto, basta que a interceptação telefônica tenha sido originariamente determinada, de forma lícita, nos autos do processo criminal, respeitando-se, ainda, o direito ao exercício do contraditório tanto em sede criminal quanto na administrativa.



    Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pela parte autora, a sentença proferida nos autos do processo criminal não a absolveu. Ao revés, foi a autora condenada, em primeira instância, ao delito previsto no art. 299, p. único, do CP (falsidade ideológica), à pena privativa de liberdade fixada em um ano e dois meses de reclusão, tendo sido tal condenação confirmada em sede de apelação. Não obstante, reconheceu o Tribunal, de ofício, a consumação da prescrição retroativa, razão pela qual, a despeito do juízo condenatório, restou extinta a punibilidade da autora em sede criminal.



    Sendo assim, se é certo que nem mesmo a sentença penal absolutória vincula a esfera administrativa, em virtude da independência entre as instâncias penal e administrativa (à exceção de reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria), com mais razão ainda se faz possível a imposição de sanção administrativa à autora quando sua responsabilidade restou comprovada em sede criminal.



    Então, não há nos autos prova de qualquer ilegalidade do ato administrativo questionado a ensejar o deferimento do pleito autora



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente